Tribunal: TJMT
Processo: 1070756-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070756-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 378.532.521-53 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois não comprovou a contratação de cartão de crédito.

3.

Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

4.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou situações previsíveis, pois os descontos foram realizados diretamente em benefício previdenciário (natureza de verba alimentícia).

5.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“[...]

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes dos contratos de cartão de crédito (Docto. 3990342) discutido nestes autos; devendo a Reclamada suspender sua cobrança imediatamente.

CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de R$ 1.489,51 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que houve a comprovação da contratação em sede de contestação. Subsidiariamente, o afastamento da condenação em danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1070756-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO SA

Polo Passivo

FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão do não reconhecimento da contratação de cartão de crédito.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega a Reclamante que constatou em sua conta bancária, onde recebe seu benefício, desconto a título de serviço de cartão de crédito, o qual alega nunca ter contratado.

Em sede de contestação, o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, restringindo-se a alegar a validade do negócio jurídico através de contrato firmado entre as partes de cartão de crédito.

No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que a Reclamante tenha contratado o cartão de crédito ou até mesmo que tenha liberada essa função, sequer apresentou o contrato qual afirma ter sido assinado pela Reclamante

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), visto que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência de licitude na contratação do referido empréstimo. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao disponibilizar valores inferiores ao constante do contrato de empréstimo na conta da Reclamante sem a devida contratação, o que enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado.

[...]

Quanto ao pedido de restituição, igualmente restaram comprovados os descontos a título de serviço de cartão de crédito, no valor total de
R$ 1.489,51 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos),

conforme extrato bancário (id. 135222901), quais deverão ser restituídos de forma simples.

[...]
.”

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao realizar descontos em conta da parte recorrente sem que houvesse a devida contratação do serviço.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que constatou valor desconhecido em seu saldo bancário, referente a cartão de crédito que alega não ter contratado.

Em sede de contestação, a parte recorrente não trouxe qualquer elemento apto a justificar a contratação do referido, se bastando a apenas alegar genericamente a licitude dos descontos.

Inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a contratação do serviço, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que torna incontroversa a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Quanto aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, tempera-se o fato de que os descontos não contratados foram diretamente no benefício previdenciário recebido, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024